Tribunal: TJES
Processo: 0005429-86.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005429-86.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS MION FIORIDO DA CUNHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LUCAS MION FLORIDO DA CUNHA e WAGNER LUIZ MONTEIRO ALBERNAZ JUNIOR contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais. Os embargantes alegam (i) condenação ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da gratuidade da justiça; (ii) violação ao art. 374, I, do CPC, em razão da notoriedade dos fatos ocorridos em 06/02/2017; e (iii) omissão quanto à comprovação dos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao julgar improcedentes os pedidos dos embargantes, especialmente quanto à ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a greve da Polícia Militar; e (ii) estabelecer se há erro na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando a gratuidade da justiça concedida aos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado fundamenta, de forma clara e detalhada, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e a omissão estatal, sendo insuficiente a simples notoriedade da greve da Polícia Militar para caracterizar a responsabilidade civil do Estado.

O artigo 98, §3º, do CPC determina que a concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação do beneficiário ao pagamento de verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a situação de insuficiência de recursos, não havendo omissão na decisão embargada nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A notoriedade de determinado fato não exime a parte do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a omissão estatal para fins de responsabilidade civil do Estado.

A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a insuficiência de recursos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
LUCAS MION FLORIDO DA CUNHA
e
WAGNER LUIZ MONTEIRO ALBERNAZ JUNIOR
em face do v. acórdão proferido no evento nº 10987997, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (evento nº 11841960), o embargante alega, em síntese, que
(i)
foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios não obstante litiguem sob o pálio da assistência judiciária gratuita;
(ii)
“como os atos ocorridos no dia 06/02/2017, foram de cunho notório, o Acordão proferido, ao dizer que faltou prova dos Embargantes, violou expressamente o art. 374, I, do CPC” (fl. 04); e que
(iii)
houve omissão quanto à comprovação dos danos sofrido.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado fundamentou, de forma exaustiva, a ausência de comprovação de nexo de causalidade entre os danos sofridos no estabelecimento comercial e a greve da Polícia Militar ocorrida em fevereiro de 2017, conforme trecho abaixo transcrito extraído do voto de relatoria:

[...]

No caso concreto, os autores afirmam que na data de 06/02/2017, a loja da qual eram sócios e outras foram arrombadas e furtadas, o que teria ocorrido em razão da greve da Polícia Militar ocorrida entre 04/02/2017 e 25/02/2017.

Contudo, não consta dos autos prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido e uma eventual ação ou omissão do Estado do Espírito Santo que tenha favorecido a atuação de suposto grupo de extermínio.

O artigo 144, V, da Constituição da República estabelece que a segurança pública é dever do Estado, mas igualmente direito e responsabilidade de todos. A deflagração da greve pela Polícia Militar em 04/02/2017, isoladamente, não configura omissão estatal capaz de gerar responsabilidade civil, a menos que houvesse prova de que o Estado negligenciou seu dever de agir diante de um risco concreto e específico.

No entanto, os apelados não se desincumbiram de demonstrar que a omissão do Estado foi a causa direta e imediata dos danos sofridos. Carece de fundamento probatório a tese de que a greve policial tenha sido o fator determinante para o episódio de violência que resultou no dano patrimonial experimentado, razão pela qual merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

[...]

Vê-se, portanto, que não se trata de ausência de comprovação do arrombamento ou da própria greve pela Polícia Militar iniciada em 04/02/2017, mas sim de falta de demonstração de nexo de causalidade entre ambos é que ensejou a reforma da sentença de primeiro grau.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Por fim, constata-se o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, determina, de forma expressa, que mesmo aqueles que litiguem sob o pálio da gratuidade da justiça devem ser condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais caso sejam vencidos na demanda, estabelecendo, todavia, a suspensão da exibilidade das obrigações, nos seguintes moldes:

Art. 98 [...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Na situação dos autos, aos embargantes foi deferida a gratuidade da justiça em primeiro grau, não havendo posterior revogação do benefício.

Desse modo, embora suspensa a exibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram impostas por força do v. acórdão embargado, a qual decorre da própria Lei, não há que se falar em omissão ou contradição na condenação, levada e efeito nos exatos termos fixados pelo Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.